Tribunal: TJMT
Processo: 1018906-77.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018906-77.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES (SUSCITADO), JOSE EDEGAR PEREIRA - CPF: 174.707.579-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBATE ENTRE DESEMBARGADORA DA 2ª CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (SUSCITANTE) E DESEMBARGADOR DA 4ª CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADO). RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGADA CONEXÃO COM RECURSO ANTERIOR EM AÇÃO DECLARATÓRIA. INOCORRÊNCIA. LIDES DISTINTAS. PROPRIEDADE. TUTELA POSSESSÓRIA. CONEXÃO INEXISTENTE. CENÁRIO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO.
CONFLITO PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

1.
De acordo com a regra prevista no art. 55,
caput
, do NCPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Por isso, se numa ação se discutiu a validade de negócios jurídicos de compra e venda registrados em Cartórios e noutra, em contrapartida, buscou-se exclusivamente a tutela possessória, não há como se reconhecer a identidade de pedido ou causa de pedir entre elas, ainda que tenham como pano de fundo o mesmo bem imóvel.

2.
Inexistindo identidade de pedido ou causa de pedir entre a Ação Anulatória e a Ação de Interdito Proibitório, descabe falar-se em conexão entre os instrumentos recursais daí derivados e muito menos em prevenção da suscitante para relatar o Recurso de Apelação interposto nos autos da demanda possessória.

3.
Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Desembargador suscitado para examinar e julgar o Recurso de Apelação nº. 0000356-84.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

A
Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva
, integrante da
Segunda Câmara Cível de Direito Privado
, suscitou Conflito de Competência em face do
Exmo. Des. Guimar Teodoro Borges
, membro da
Quarta Câmara Cível de Direito Privado
, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar o
Recurso de Apelação nº. 0000356-84.2017
, interposto contra sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT em
Ação de Interdito Proibitório
.

Inicialmente, esclareceu que apesar de ter sido sorteado para relatar o apelo, o
Desembargador suscitado
determinou sua redistribuição a
Desembargadora suscitada
, dada a existência de
conexão
com o Apelo nº. 53500/2013, relatado anteriormente pela magistrada.

Sob a sua ótica, porém,
não existe liame algum
a justificar a competência por prevenção, pois além de já ter sido julgado o
Recurso de Apelação nº. 53500/2013
, ele foi manejado em
Ação Anulatória
proposta por
Jorge Rudney Atalla
e outros em face de
Rovídio Mascarello e outros
, a evidenciar a
diversidade do direito controvertido e das partes envolvidas
.

Ponderou que “
ainda que o artigo 83, inciso XVI, do Regimento Interno estabeleça que ‘a ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada’, o artigo 55, § 3.º do Código de Processo Civil estabelece que deverão ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
”, mas “
neste caso, o julgamento simultâneo já não é possível, posto que o Recurso de Apelação n.º 53500/2013 foi julgado em 21/01/2015
”.

Finalmente, enfatizando que “
os feitos não tramitaram de forma conjunta no Juízo singular
”, arrematou: “
considerando que o Recurso de Apelação n.º 53500/2013 não foi interposto na mesma lide que este Apelo; que aquele RAC já foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado; que não há risco de decisões conflitantes e que os feitos não tramitaram conexos na instância singular, não há falar em remessa destes autos para esta Desembargadora, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural
” (ID 27950973).

Foram anexados documentos (ID 27950975 a 27973482).

Tão logo recebidos os autos em gabinete, designei a
Desembargadora suscitante
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 28324511).

Na sequência, o
Desembargador suscitado
ofereceu informações sustentando a
prevenção
da
Desembargadora suscitante
para relatar o feito, “
seja por causa do objeto (imóvel) em torno do qual tramitam todas as discussões postas nas referidas ações, seja por causa da pertinência subjetiva das ações, sempre com alguma vinculação
” (ID 31468455).

A seguir, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
im
procedência
do pedido, sob o fundamento de que “
o
Recurso de Apelação n.º 53500/2013, ora invocado pelo Des. Suscitado como peça recursal apta a atrair a competência da Desa. Suscitante, envolve discussão a respeito dos contornos possessórios referente à mesma propriedade discutida no presente feito, qual seja o imóvel Fazenda Boa Vista, com 9.999 hectares, localizado no município de Paranatinga-MT, registrado sob matrícula n.º 19.221
” (ID 35051952).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020